Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-52.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000120-52.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO COSTA - CPF: 081.921.541-49 (APELADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – MÁCULA NO PROCESSO ADMINSTRATIVO – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Todos os procedimentos, judiciais e administrativos, sob pena de nulidade, devem observar e respeitar o que preconizam os princípios do contraditório e ampla defesa, eis que são pilares indispensáveis da justiça brasileira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
José Roberto Costa
, reconheceu a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no processo administrativo no PTG 512399-4, a extinguir o referido, e, por consequência, as multas oriundas do procedimento.

O Apelante, preliminarmente, afirma que o Recorrido reconheceu sua responsabilidade com o dano ambiental, o que ensejaria a extinção do processo nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil.

No mérito, defende que o Auto de Infração que originou o processo administrativo mencionado é plenamente exigível, eis que o Apelado reconhece sua responsabilidade com o dano ambiental causado.

Bem como, evoca o princípio do poluidor-pagador, a justificar a manutenção da dívida. Afirma, também, que o Recorrido foi devidamente notificado do Auto de Infração

Por fim, então, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

O Apelado, no ID no 1877050, apresenta suas contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2278530, emite seu parecer, no sentido de que o recurso deve ser provido, a fim de se manter válido o Auto de Infração no 149581.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020